Tribunal: TJPA
Processo: 0807705-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807705-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIANE LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISSOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA).

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O SUMÁRIO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA.
PROCESSO ENCONTRA-SE EM SUA MARCHA PROCESSUAL NORMAL, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO A PACIENTE JÁ FORA PRONUNCIADA, AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SE TRATAR DE CRIME DELOSO CONTRA À VIDA. ADEMAIS O EXCESSO DE PRAZO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A ELIMINAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS,
ALÉM DE QUE OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA E NEM ARITMÉTICA, POR NÃO SE TRATAR DE FORMULA MATEMATICA.

2-AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
AINDA PRESENTE OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, CONSTANTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS,
COM A FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA NO ART. 312 DO CPP, PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE O CRIME FOI REALIZADO COM USO DE FORÇA E GRAVE AMEAÇA CONTRA À VÍTIMA, ALÉM DE GRANDE REPERCUSSÃO NA LOCALIDADE ONDE OCORREU O DELITO.

3–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE FAZ NECESSÁRIA COMO BEM FUNDAMENTADO, NÃO SE MOSTRANDO, POR ORA, CABÍVEL À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GIZE-SE AINDA QUE O CRIME FOI PRATICADO COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NÃO DE VISLUMBRA QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SEJA A MELHOR MEDIDA A SER ADOTADA.

4 – DEVER DE REVISÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA (RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ E ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP).
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO SE PERCEBE NOS AUTOS VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, TAMPOUCO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE, INICIALMENTE CONVERTIDA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISAO PREVENTIVA SE MOSTROU FIRME E COESA. POSTERIORMENTE O JUIZO MONOCRÁTICO, NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2020, ANALISOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA E DENEGOU O PLEITO REQUERIDO FUNDAMENTANDO SUA DECISAO NA PRESENÇA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR E NA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE VIESSE A ALTERAR A MARCHA PROCESSUAL. A SIMPLES ARGUMENTAÇÃO POR SI SÓ, NÃO CONTEMPLA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, POIS TRATA-SE DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, PERSISTINDO AINDA OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PORÉM DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO, PROMOVA O REEXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA DA PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.

5-habaes corpus conhecido e na ordem DENEGADA, PORÉM DE OFÍCIO DETERMINADO QUE A AUTORIDADE INQUINADA COATORA, REEXAMINE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual,

25 a 27 de agosto de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, de 25 a 27 de agosto de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807705-54.2020.8.14.0000

PACIENTE: ROSIANE LOPES

IMPETRANTE: LINCON MAGALHÃES MACHADO (OAB/PA 24.233)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA.

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROSIANE LOPES
,
apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Consta na impetração que a Paciente, juntamente com nacional Rosivane Lopes, na data de 07 de junho de 2018, tentaram contra a vida da nacional Lucivanes Alves de Melo, incursa no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, gerando a ação penal nº 0005965-64.2018.814.0065, que tramita junto ao Juízo Coator.

Alega a impetrante que no dia do fato delituoso, por volta das 19h00min, na Rua Rosinha, no bar denominado de Bar do Seu Domingos, Vila São José, Xinguara/PA, a paciente e sua irmã Rosivane Lopes tentaram contra a vida da vítima Lucivanes Alves de Melo, sendo que fora autuada em flagrante e encontra-se recolhida junto ao Centro de Recuperação Feminino de Marabá/PA, aguardando julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que já foi pronunciada.

Alega que em audiência de custodia, o Juízo Coator negou a Paciente pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, assim como na data de 31 de março de 2020, novamente o Juízo Coator negou a revogação da medida cautelar, impondo a revisão da medida constritiva nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, em seu Art. 4, inciso I, com a observância do art. 316 do CPP, alegando excesso de prazo no sumário da culpa.

Aduz ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, assim como possibilidade de aplicação da medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu ao final, concessão de liminar para revogação da prisão preventiva da Paciente com a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, seja relaxada a prisão, por ausência de reexame da medida constritiva e no mérito pela confirmação da liminar se deferida for e concessão da ordem em definitivo.

Na data de 30 de julho de 2020, os autos foram distribuídos inicialmente ao Des Ronaldo Marques Vale que observando a prevenção desta Relatora, determinou a redistribuição do presente
writ
(ID 3413685)

Na data de 03 de agosto de 2020, esta Relatora se manifestou pela
denegação da concessão de liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3429814).

A autoridade coatora
na data de 07 de agosto de 2020, através do Ofício n___/2020-GJ, prestou as informações:

“(...) À fl. 24 do caderno do IPL, certidão criminal em que consta 04 ocorrências, dentre essas a presente. Não há sentença condenatória transitada em julgado, no entanto.

Acusadas que foram presas em flagrante no dia 07/06/2018 e foi convertida em preventiva em audiência de custódia ocorrida no dia 11/06/2018, cuja fundamentação se conclui com os seguintes dizeres: “No caso em concreto, ROSIANE LOPES, além de não possuir qualquer comprovação de ocupação lícita ou endereço fixo – sequer sabe informar onde reside atualmente – possui mais dois registros em sua certidão criminal, também por delitos supostamente cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, sendo imprescindível que, para a garantia da ordem pública, seja decretada a sua prisão preventiva”.

Denúncia foi oferecida em 19/06/2018 e recebida em 26/06/2018.

Pronunciada na data de 10/09/2019, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. RESE que lhe foi negado provimento na data de 22/10/2019. Decisão em 05/03/2020, prolatada pelo Juízo de primeiro grau que determinou a preparação para designação de sessão do Tribunal do Júri (...)
ID 3470924

Nesta superior instância,
a Douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na data de 14 de agosto de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento
do
habeas corpus
em favor do Paciente e no mérito pela
denegação.
(ID 3489563)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor da Paciente
ROSIANE LOPES,
sob os fundamentos de

excesso de prazo para o sumário da culpa; ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva; pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e dever de revisão da medida cautelar imposta (Recomendação nº 62 do CNJ).

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Passo a análise das teses levantadas pela Defesa do Paciente.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O SUMÁRIO DA CULPA.

Entendo que o mesmo não se aplica ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite.

Logo, nesta diegese não vislumbro o excesso de prazo alegado pelo Impetrante, pois nos termos da informação prestada pelo Juízo Coator, o processo transcorre dentro de uma regular movimentação, observando o princípio da razoabilidade, não havendo que se questionar ou reconhecer o excesso de prazo alegado pelo Impetrante, bem como dito alhures, já está encerrada a fase instrutória do processo, sendo que o mesmo se encontra em fase de designação de sessão plenária do Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida.

Ressalte-se, portanto, que o excesso de prazo não se aplica ao presente caso, estando presente o princípio da razoabilidade, conforme já entendeu esta Egrégia Corte através do aresto colacionado:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806470-52.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO PACIENTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUSA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. INSTRUÇÃO - EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
1. O excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização, inclusive, do
site
de consultas do TJ/PA, extrai-se que audiência de Instrução e Julgamento, por videoconferência, foi designada para o dia 21 de agosto de 2020, às 09h00, evidenciando que o feito encontra-se com regular tramitação. 2. A autoridade coatora fundamentou decisão devidamente a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja cópia foi juntada pelo Juízo, em seus informes, ante a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, (CPP, art. 312); 3. O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE). 4. No que concerne a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada outra medida elencada no art. 319 do CPP. Denegação. Unânime.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É também a posição de nossa Corte em decisão emanada da relatoria da Desa MARIA DE NAZARÉ DA SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL ? ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA ? PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014 ? INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade da ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Sobre o tema em testilha, colacionam-se precedente extraído da jurisprudência do STF, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E OUTROS CRIMES. PARCIAL CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS, CRIMES E TESTEMUNHAS. ANDAMENTO REGULAR. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Recurso parcialmente conhecido. Os tópicos relacionados à ilegalidade do decreto prisional por fundamentação inidônea e por não ratificação do ato pelo Juízo competente não poderão ser conhecidos, sob pena de indevida supressão de instâncias, uma vez que estas matérias não foram debatidas no acórdão recorrido.2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.3. Justifica-se certa morosidade em ação penal complexa, que conta com 8 réus, denunciados pela suposta prática de diversos crimes e representados por patronos distintos, com inúmeras testemunhas, interceptações telefônicas, requerimento de perícia de comparação de voz, formulado pela defesa do recorrente (procedimento dispensado, em momento posterior), o que efetivamente justifica a necessidade de despender maior tempo no cumprimento dos atos referentes à fase de instrução do processo. Não obstante, não se verifica constrangimento ilegal se a morosidade não pode ser imputada ao Judiciário, uma vez que o Magistrado processante tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso, estando os autos a receber impulso intenso e constante. Ademais, a instrução criminal está encerrada: o processo está na fase das alegações finais.4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(RHC 97.009/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

2-AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

Não prospera a tese levantada, uma vez que a decisão da manutenção da segregação cautelar prolatada pelo Juízo Coator na última data de 31 de março de 2020 (ID

3408291) onde

deduz que não houve alteração fática que viesse a elidir a segregação cautelar, sendo que a decisão se mostra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, senão vejamos em excerto extraído da decisão:

(...)Por derradeiro, cumpre salientar que o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerido não se alterou, não sobrevindo qualquer questão fática com o condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva, o fim da instrução criminal ou eventual excesso na formação da culpa (...)
ID 3408291).

A Douta Procuradora de Justiça do Ministério Público, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifesta assim em seu parecer:

(...)
Com efeito, no que diz respeito à alegação de ausência de idônea fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, o entendimento dessa Representante Subscrevente é de ter havido a exposição de fundamentação satisfatória por parte do juízo de piso na decisão que decretou a prisão preventiva da acusada/paciente – autora na ação penal por provável prática do crime de tentativa de homicídio qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado à paciente, reiterando os argumentos utilizados na decisão que decretou sua prisão preventiva, diante da ausência de qualquer alteração fática no caso em apreço. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.
(...)”.
ID 3489563
.

Nos termos da decisão mencionada alhures, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada ao mencionar a necessidade de segregação cautelar do paciente em razão da não presença de fatos novos que pudessem alterar a decisão já prolatada anteriormente.

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.

(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Em relação a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À VÍTIMA E A SUA GENITORA.CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.1. A tese de excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impossibilita a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.2.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. No caso, segundo consta dos autos, o Paciente, com habitualidade delitiva, teria estuprado sua filha, no ambiente familiar. Precedentes
.
3. A prisão cautelar ainda está fundamentada para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo sido ressaltado que o Acusado estaria ameaçando a vítima e sua genitora, com o escopo de garantir a sua impunidade. Precedentes
.4. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave, bem como a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.5. Na hipótese, salientou a Corte de origem que não há elementos nos autos aptos a comprovar a extrema debilidade do Réu por motivo de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.(HC 476.271/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).Negritei

Portanto, no caso em comento, percebe-se que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

Logo, entendo que a argüição defensiva de ausência de requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar da Paciente, ressaltando que o juízo singular baseou-se em fatos concretos sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e por ter sido um crime que repercutiu na localidade onde o mesmo ocorreu.

Desse modo, entendo que a decisão objurgada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presente os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

3–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Tendo em vista que a segregação se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures não se mostra cabível, por ora à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ainda persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Como já repisado e citado anteriormente, além do crime ter

sido praticado com uso de violência e grave ameaça, pois como asseverado pela autoridade coatora, é crime de natureza grave, temerária a não observância da garantia da ordem pública, uma vez que há registro de outras ações penais as quais a Paciente responde, não se vislumbrando por ora que a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares seja a melhor medida a ser adotada.

O artigo 316, do CPP, ensina:

Art. 316.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Ocorre que não vislumbra-se ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme fundamentação alhures, o que se mostra inoportuno a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TUR

MA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Novamente a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta:

“(...)
Por fim, no tocante ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise somente comporta a aplicação da prisão preventiva, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal. Sobre a aplicação das referidas medidas, o art. 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe: [...]

In casu, a manutenção da prisão da paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado a ora paciente. Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) do apurado ato delituoso.
(...)”
(ID 3489563)

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, não acato a tese defendida pela defesa da Paciente.

4 – DEVER DE REVISÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA (RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ E ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP).

Ao analisar o pleito requerido pela defesa da Paciente, não se vislumbra que haja a inobservância de tal recomendação contida na Resolução nº 62 do CNJ, em seu art. 4º, inciso I, alínea “c” e artigo 316, Parágrafo Único do CPP, pois o Juízo Coator ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva o fez lastreado em fundamentos fáticos e jurídicos, observando o
fumus comissi delicti

e o
pericuum in libertatis,
com a aplicação do disposto no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública.

Conforme visto nos autos, na data de 31 de março de 2020, o Juízo Coator analisou pedido de revogação da Prisão Preventiva da Paciente e não constatando nenhuma alteração fática que viesse a mudar a marcha processual, manteve a prisão preventiva da Paciente.

Muito embora o artigo 316, Parágrafo Único, com nova redação dada pela Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019,
in verbis:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo Único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Entendo que não merece ser acolhida a tese levantada pela Defesa do Paciente
, pois não se percebe lapso temporal em demasia desde a última análise feita pelo Juízo Coator, que ocorreu na data de 31 de março de 2020, assim como ainda persistem os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, conforme decisão e informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Observa-se que a presente argumentação por si só, não contempla a revogação da prisão preventiva da Paciente, pois como dito alhures, trata-se de crime doloso contra a vida, praticado com uso de violência e grave ameaça, onde ainda persistem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806106-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: FREDERICO GENTIL PONTES AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 –
PRISÃO
PREVENTIVA
– 1) ILEGALIDADE DA
PRISÃO
EM FLAGRANTE – MATÉRIA SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na
prisão
em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em
preventiva
, como se deu na hipótese, pois a
prisão
do paciente está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2)
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 55, DA LEI Nº 11.343/06 -
DEFESA EXERCIDA DE MANEIRA PLENA, NA FORMA DO ART. 396, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. A inobservância do rito previsto na Lei nº 11.343/06, mormente a falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, prevista no art. 55, constitui nulidade relativa.
In casu
, ainda que em momento diverso, a defesa do paciente foi realizada de maneira plena, haja vista que apresentou resposta à acusação, quando a defesa não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária e se reservou para proceder as justificativas defensivas tão somente nas alegações finais, mediante todas as provas em direito processual penal admitidas. Ademais, não restou plenamente comprovado nos autos qualquer prejuízo à defesa, de modo que não se configurou cerceamento de defesa. - 3) INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. De fato, não há nos autos notícias de ter o magistrado de primeiro grau atentado ao disposto no dispositivo em questão; contudo, tal fato, por si só, não torna a
prisão
do paciente automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura, razão pela qual, determina-se, de ofício, ao aludido magistrado que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da
prisão
preventiva
do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP. - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Instrução criminal finalizada e que tramitou dentro dos parâmetros da razoabilidade e sem qualquer desídia do juízo processante, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o paciente está preso preventivamente há pouco mais de 01 (um) ano, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo que o feito está em vias de ser sentenciado, o que demonstra que foi dado o devido impulso à ação penal. Assim, não há que se falar em atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo e, via de consequência, constrangimento ilegal do paciente. Inteligência da Súmula nº 52 do STJ. - 5) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– UNANIMIDADE.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Julgamento em Plenário Virtual. concluído aos onze dias do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR.
Relatora

Nessa premissa, não acato a tese levantada pela Defesa da Paciente,
porém de ofício, determino que a autoridade inquinada coatora, reexamine a necessidade da manutenção da prisão preventiva da Paciente, nos termos do artigo 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA, de 25 a 27 de agosto de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/08/2020